Tribunal: TJBA
Processo: 8019972-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019972-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANCISCO MARCIO DE ANDRADE SOBRINHO

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PROCESSO DE MESMO OBJETO AJUIZADO NO JUIZADO ESPECIAL. LIMINAR CONCEDIDA NO JUIZADO. LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDE A MESMA LIMINAR NA JUSTIÇA COMUM.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019972-28.2025.8.05.0000, em que é agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e em que é agravado FRANCISCO MARCIO DE ANDRADE SOBRINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator